Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709003-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILELA CARVALHO - ME APELADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E S P A C H O Ao interpor recurso contra a r. sentença, o subscritor das razões recursais, Dr. Luiz Otávio dos Santos - OAB/MG 159.787, pugnou por prazo para juntada de substabelecimento (ID 30461748 - Pág. 1). Diante a deficiência da representação processual, intime-se a empresa apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas razões. Atente-se a parte que, nos termos da decisão de ID 30461738, remanesce no pólo da ação a empresa matriz GISELLE VILELA CARVALHO - ME, CNPJ no 26.684.275/0001-85, devendo a regularização processual observar a empresa que consta no polo da ação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator